Tribunal: TJPA
Processo: 0020020-45.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020020-45.2019.8.14.0401

APELANTE: WALLACE MONTEIRO GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO – FURTO SIMPLES – ART. 155, CAPUT DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO – IMPOSSIBILIDADE - INVERSÃO DA RES FURTIVA QUE NÃO SE MEDE PELO TEMPO DE POSSE EXERCIDA PELO ACUSADO – PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA – CRIME DE FURTO CONSUMADO – DECRETO CONDENATÓRIO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 18 ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 20 à 27/06/2022, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal (Processo nº
0020020-45.2019.0401 – autos eletrônicos),
interposta por
WALLACE MONTEIRO GONCALVES
, representado por Defensor Público, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª

Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação penal n°
0020020-45.2019.8.14.0401
, que o condenou às sanções previstas no
art. 155, caput do Código Penal,
fixando a pena em
01 (um) ano e 04 meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias multa
sobre o percentual unitário de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à época dos fatos, com cumprimento da pena inicialmente no regime aberto -
Num. 7900202 à 7900204
.

Em suas razões recursais
(Num. 8386925- Pág. 1/5),
o recorrente sustenta, em resumo, que o crime de furto não se consumou, posto que o apelante não exerceu a posse mansa e pacífica da bicicleta, haja vista que instantes após a realização do delito, foi preso. Busca, assim, seja alterada a tipificação do crime, de modo que seja reconhecida a configuração no furto na modalidade tentada.

Contrarrazões ao recurso no
Num. 8670515 - Pág. 1/7.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio de parecer da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo desprovimento do recurso - Num. 8978321 - Pág. 1/3.

É o relatório que submeto à revisão, sugerindo a inclusão na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Insurge-se o recorrente contra o decreto condenatório proferido pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou como incurso na sanção punitiva prevista no
art. 155, caput do Código Penal Brasileiro
, impondo-lhe a
pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias multa
, sobre o percentual unitário de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à época dos fatos, após furtar a bicicleta de propriedade de Jeffersson Mateus Lopes de Almeida.

A
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo Boletim de Ocorrência nº 00007/2019.103552-8, constante no ID 7900130, p. 3, o qual atestou que a bicicleta furtada foi entregue à vítima no local da detenção do acusado.

Ouvidos como testemunha
os policiais militares Wild Mathias do Nascimento, Luciana Silva Teixeira e Cleber Souza (Núm. 7900187 à 7900196), arrolados como testemunhas,
informaram em Juízo que foram responsáveis pela condução da vítima à Delegacia para procedimentos legais, destacando que ao chegarem no local em que o acusado foi contido, em frente ao Supermercado Líder localizado na Avenida Visconde de Souza Franco, obtiveram a informação pela vítima que o acusado foi quem furtou-lhe a bicicleta. Tais depoimentos possuem aptidão para comprovar a
autoria delitiva
, imputada ao recorrente.

A irresignação do apelante circunda a suposta não consumação do crime de furto, por entender que não houve a inversão da posse.

Consta da denúncia (Num. 7900174 - Pág. 2/3) que o acusado furtou a bicicleta de Jerffersson Mateus Lopes de Almeida, que estava encostada em frente à um edifício em obras, localizado na Avenida Visconde de Souza Franco, quando este assinava contrato de trabalho. Após a vítima visualizar o acusado em posse da bicicleta, passou a persegui-lo juntamente com funcionários do edifício e outros populares, e às proximidades do Supermercado Líder, na Avenida Visconde de Souza Franco, o acusado foi contido e o ofendido teve a bicicleta restituída. Em seguida, acionada a polícia militar, que levou o acusado e a vítima à Delegacia.

Inobstante o esforço argumentativo do apelante na tentativa de sustentar a inocorrência da posse da
res furtiva
, não há que se falar em desclassificação do crime de furto consumado para o furto tentado.

Isso porque conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 934: “
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Dessa maneira, considera-se consumado o crime de furto quando o agente detém a posse de fato do bem, mesmo que por breve instante, até que seja possível a vítima retomá-lo, após perseguição.

É o caso dos autos. O ofendido, após verificar que sua bicicleta estava sendo retirada pelo acusado do local que houvera deixado, passou a persegui-lo juntamente com terceiros, e conseguiu cessar a ação criminosa em via pública, logrando êxito na recuperação do bem. Assim, mesmo que de maneira breve restou configurada a inversão da posse do bem furtado.

Em casos semelhantes os julgados desta Corte:

APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA - APLICAÇAO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA - IMPROCEDENCIA. 1. In casu, analisando os elementos de prova constantes dos autos não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância uma vez que além dos cosméticos e roupas, o acusado ainda subtraiu uma moto, em concurso de agentes, o que descaracteriza a inexpressividade da lesão jurídica e a mínima ofensividade da conduta do agente, além de que o acusado é reincidente, já tendo sido condenado pelo crime de tráfico de drogas.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO - IMPOSSIBILIDADE. 2. Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação do crime de furto consumado para o furto tentado se, para caracterizar a consumação do delito basta a inversão da res furtiva, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.
Precedentes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJ-PA - APR: 00092676320138140005 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/07/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 06/07/2020) – grifamos.

(...) DO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA E DO FURTO PRIVILEGIADO. Ainda sobre o crime de furto qualificado, a defesa pleiteia pelo reconhecimento da incidência da causa de diminuição de pena referente à tentativa, aduzindo que para se consumar o delito de furto é necessário a posse mansa e pacífica pelo réu. Não lhe assiste razão. Vejamos. A consumação do crime de furto ocorre no momento da subtração, com a inversão da res furtiva, independentemente de ser pacífica e desvigiada da coisa pelo agente.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, no julgamento do REsp 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, de que o delito e furto consuma-se com a simples posse da coisa alheia móvel subtraída, ainda que por breves instantes e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Portanto, verificou-se que no caso em tela, a inversão da res furtiva ocorreu, sendo prescindível a posse mansa e pacífica, consumando o crime de furto. (...)
(TJ-PA - APR: 00290662920178140401 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 30/09/2020) – grifamos.

Extrai-se que devidamente configurado o crime de furto, conforme analisado acima, não encontra abrigo a pretensão do apelante, que é a desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada.

Impõe, assim, o conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Por fim, no intuito de que seja fixado ao recorrente a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por eles praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau.

Vê-se que
na 1ª fase da dosimetria
, ao sopesar as circunstâncias judiciais, conforme exigido pelo art. 59 do CB, o juízo primevo assinalou desfavorável ao acusado tão somente
os antecedentes criminais
, em razão de possuir ações penais transitadas em julgado posteriormente à data do ilícito em apuração nos autos.

Nesse ponto, vê-se que laborou em equívoco o julgador ao registrar o trânsito em julgado da ação penal nº 0021663-72.2018.8.14.0401, posto que há nos autos recurso de apelação pendente de distribuição.

Todavia, vê-se da certidão no ID 7900132, P.3, que o apelante possui condenação na ação penal nº
0011766-88.2016.814.0401
, com trânsito em julgado no dia 19/12/2016, que não foi utilizada no decreto condenatório para configuração da reincidência do apelante. Note-se que o fato em apuração ocorreu em 05/09/2019, portanto, após o trânsito em julgado de condenação anterior. Assim, considerando que a Súmula 241 do STJ estabelece a possibilidade de coexistência da reincidência e dos maus antecedentes, desde que fundadas em condenações distintas e transitadas em julgado, deve ser mantida os maus antecedentes do acusado, com a fixação da pena-base fixada pelo julgador a quo, de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias multa
, sobre o percentual unitário de 1/30 do salário-mínimo mensal vigente à época dos fatos.

Durante a 2ª fase, o julgador compensou a existência da atenuante da confissão do crime pelo autor com a incidência da agravante de reincidência, dado trânsito em julgado da sentença transitada em julgado no processo
0009966-25.2016.8.14.0401
(em 05/02/2018), e adequadamente manteve a pena-base como
pena intermediária.

Na 3ª (terceira) fase da pena, ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, a pena definitiva foi fixada em
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 54 (cinquenta e quatro) dias multa
, sobre o percentual unitário de 1/30 do salário-mínimo mensal vigente à época dos fatos,
com regime inicial de cumprimento de pena o ABERTO.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade, bem como a concessão de sursis, eis que o condenado ostenta maus antecedentes, deixando assim de observar as condições exigidas pelos art. 44, III e art. 77, III, ambos do CPB.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo a sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada alhures.

É o voto.

Belém/PA, 28 de junho de 2022.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 28/06/2022